Tribunal: STF
Processo: ARE 771693
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-05-20
Data de publicação: 2014-05-20

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO CIVIL. ALEGADA NULIDADE DO ACÓRDÃO RECORRIDO POR CONTRARIEDADE AOS ARTS. 5º, XXXV E LV, E 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO. INOCORRÊNCIA. OFENSA REFLEXA À LEI MAIOR. ACÓRDÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. VANTAGEM PECUNIÁRIA INDIVIDUAL. REVISÃO GERAL ANUAL. LEI 10.698/2003. INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA. IMPOSSILIDADE DE AUMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS PELO PODER JUDICIÁRIO SOB O FUNDAMENTO DA ISONOMIA (SÚMULA 339 DO STF). AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – Esta Corte firmou orientação no sentido de ser inadmissível, em regra, a interposição de recurso extraordinário para discutir matéria relacionada à ofensa aos princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e da prestação jurisdicional quando a verificação dessa alegação depender de exame prévio de legislação infraconstitucional, por configurar situação de ofensa reflexa ao texto constitucional. 



    II – A exigência do art. 93, IX, da Constituição não impõe seja a decisão exaustivamente fundamentada. O que se busca é que o julgador indique de forma clara as razões de seu convencimento. 



    III – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica rever a interpretação de norma infraconstitucional que fundamenta a decisão a quo. A afronta à Constituição, se ocorrente, seria apenas indireta. Precedentes.



    IV – Os Ministros desta Corte, ao julgarem o ARE 800.721-RG/PE, Rel. Min. Teori Zavascki, assentaram que a controvérsia referente à natureza da vantagem pecuniária prevista na Lei 10.698/2003 não possui repercussão geral, por estar restrita ao âmbito infraconstitucional.



    V – Consoante jurisprudência desta Corte, não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento da isonomia (Súmula 339 do STF). Precedentes.



    VI – Agravo regimental a que se nega provimento.